Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CÓPIA CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE GUARDAR DOS DOCUMENTOS. DANO MATERIAL. REEMBOLSO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez ocorrida a prescrição, não subsiste as instituições, o dever legal de guarda dos documentos concernentes às suas atividades. 1.1. In casu, vislumbra-se ocorrida a prescrição, não há o dever de entrega da copia original do contrato de compra e venda.
2. Os honorários advocatícios contratuais/convencionais são pactuados livremente entre o advogado e seu cliente e decorrem da remuneração paga pelo serviço prestado, não sendo cabível a sua responsabilização à parte contraria.
3. Recurso conhecido e desprovido.